Tribunal: TJSP
Processo: 1000421-06.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Prestação de serviços. Empreitada. Cobrança. Termos do contrato e de sua execução pelas partes não provados pelo autor. Evidências apenas favoráveis aos réus. Ausência de demonstração concreta no recurso de elementos capazes de infirmar a sentença de improcedência por falta de provas. Recurso não provido.